Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727465-70.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEITON ALVES LIMA, DANIEL NASCIMENTO MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Conforme certidão de ID 53355468, verifica-se que o réu Cleiton Alves Lima foi intimado pessoalmente para constituir novo causídico, informando apenas que seria “patrocinado pelo advogado Marcílio”, sem indicar o nome completo e o número da OAB do advogado. Nota-se, ainda, que o causídico sequer se manifestou nos autos para oficializar a representação. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que tome ciência do feito e apresente as razões de apelação em relação ao réu Cleiton Alves Lima. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões a ambos os recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator